Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750589-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: AMANDA CAVALCANTE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Integra Assistência Médica S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0717785-62.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a realização do procedimento cirúrgico da agravada, com tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários conforme solicitação médica sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id 208389187 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil em 26.2.2025 (id 227460406 dos autos originários). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários no prazo de cinco (5) dias. Retire-se o processo da pauta da Sexta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator